Tribunal: TJMT
Processo: 1003543-78.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003543-78.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZEITOUN & ZEITOUN LTDA - ME - CNPJ: 04.081.422/0001-90 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ITAMAR ZEITOUN - CPF: 229.347.311-20 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ITAMAR ZEITOUN - CPF: 229.347.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Apelação cível. Embargos à ação monitória. Alegação de cerceamento de defesa. Inversão do ônus da prova. Sentença que rejeitou os embargos e julgou procedente a ação monitória. Desnecessidade de produção de novas provas. Rejeição das preliminares. Mérito: comprovação do vínculo e inadimplemento da obrigação.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à ação monitória e, por consequência, constituiu de pleno direito o título executivo relativo à cobrança de R$ 269.084,30 (duzentos e sessenta e nove mil oitenta e quatro reais e trinta centavos), decorrente de contrato de abertura de crédito.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa, em razão da ausência de oportunidade para produção de provas, especialmente no que se refere à liberação do crédito; (ii) se a inversão do ônus da prova foi indevidamente indeferida; (iii) se a sentença deve ser reformada para que a ação monitória seja julgada improcedente.

III. Razões de decidir
3. Não há falar em cerceamento de defesa, pois o juízo a quo agiu dentro dos limites legais ao julgar antecipadamente o mérito, uma vez que o conjunto probatório já disponível era suficiente para a decisão, não havendo necessidade de novas provas.
4. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º, do CPC, não é automática e depende da desigualdade entre as partes, o que não se configura no presente caso.
5. A relação entre as partes não caracteriza uma relação de consumo, o que afasta a aplicação da inversão automática do ônus da prova.
6. A documentação apresentada pelo apelado é suficiente para comprovar o débito, e o apelante não demonstrou a existência de provas que não foram produzidas ou que poderiam alterar substancialmente a decisão.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz decide antecipadamente o mérito, com base em provas suficientes nos autos. 2. A inversão do ônus da prova não é automática e depende da demonstração de desigualdade entre as partes."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, 373, § 1º, e 700.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2315957, Rel. Min. Raul Araújo, 18/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida–se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ZEITOUN & ZEITOUN LTDA
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos dos
“Embargos à Ação Monitória”
(Proc. nº
1003543-78.2018.8.11.0002
), ajuizado pelo apelante contra BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou os embargos monitórios, e por consequência julgou procedente a monitória para constituir de pleno direito o título executivo em relação à cobrança do valor de
R$ 269.084,30 (duzentos e sessenta e nove mil oitenta e quatro reais e trinta centavos)
, originário do contrato de abertura de credito em conta corrente conta-garantida n. 296.306.888; a r. sentença condenou a embargante/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º

do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 248666266).

Em suas razões recursais, a apelante levanta, como preliminar, a alegação de cerceamento de defesa, sustentando que a sentença foi proferida sem que fosse oportunizado o devido contraditório, especialmente no que tange à produção de provas.

A apelante argumenta que o juízo de primeiro grau não proferiu despacho saneador, nem observou a necessária distribuição do ônus da prova, o que teria prejudicado sua defesa.

Defende ainda que a inversão do ônus da prova, conforme pleiteado em embargos monitórios, foi indevidamente indeferida, o que teria violado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, considerando que o Banco é a parte detentora dos documentos necessários à comprovação da dívida.

Além disso, no mérito, a apelante alega que o Banco do Brasil não comprovou a liberação do crédito descrito no contrato, o que tornaria os documentos apresentados inapto para a instrução da ação monitória. Sustenta, assim, que a ausência de comprovação da efetiva liberação do crédito invalidaria a pretensão monitória, e pleiteia a reformulação da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

A apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa em razão da ausência de oportunidade para produção de provas, especialmente no que tange à liberação dos valores apontados.

Argumenta também a ausência de prova documental por parte do apelado quanto à efetiva liberação do crédito contratado, solicitando, subsidiariamente, a inversão do ônus da prova com base no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, a nulidade da sentença para regular instrução probatória ou, alternativamente, a reforma do decisum para julgar improcedente o pedido monitório.

Nas contrarrazões, o apelado suscita, em preliminar, o não conhecimento do recurso em razão da violação ao
princípio da dialeticidade
, no mérito, defende o não provimento do recurso, sustentando a validade do título monitório apresentado e a ausência de comprovação de fatos que desconstituam sua validade.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação

interposto por
Zeitoun & Zeitoun Ltda. - ME
contra sentença que
rejeitou os embargos monitórios, e por consequência julgou procedente a ação monitória para constituir de pleno direito o título executivo em relação à cobrança do valor de
R$ 269.084,30 (duzentos e sessenta e nove mil oitenta e quatro reais e trinta centavos).

Eis no ponto de interesse o teor da sentença:

Rejeito
o antelóquio ventilado, porquanto os requisitos para a propositura da ação monitória estão devidamente preenchidos, a teor do art. 700 do CPC e Súmula 247 do STJ, conforme será demonstrado abaixo.

Do mérito.

De início impende consignar que se mostra inviável a incidência das normas consumeristas no caso concreto.

Isso porque, o Código de Defesa do Consumidor, consagrando a adoção da Teoria Finalista, dispõe ser consumidor “
toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”, bem como “
a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo
” (art. 2º, caput e parágrafo único, do CDC).

Não obstante, pautado em uma interpretação teleológica e proporcional do dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça adere à Teoria Finalista Mitigada ou Aprofundada, a qual viabiliza uma releitura “
extensiva
” do conceito de consumidor.

Entretanto,
como no caso concreto
, o contrato de capital de giro destina-se a incrementar a atividade produtiva e lucrativa da contratante, o que afasta, por decorrência lógica, a incidência do conceito de consumidor, ainda que mitigada a Teoria Finalista.

A colenda Corte Superior tem orientação consolidada no sentido de ser inaplicável o CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, porquanto não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço. Confiram-se os seguintes precedentes:

Superadas essas questões introdutórias, passo a análise do mérito.

(...)

Por oportuno, embora não se aplique diretamente o código de defesa do consumidor no caso concreto, serão trazidos alguns dispositivos legais do diploma consumerista e jurisprudências relacionadas, apenas para fins exemplificativos.

Sem delongas, não se pode olvidar que no sistema financeiro, de modo geral, as partes possuem liberdade para pactuarem os juros remuneratórios, não se submetendo a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), motivo pelo qual, a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade (STJ Temas 24 e 25).

Esse é o teor do Enunciado Sumular n. 596 do excelso Supremo Tribunal Federal:

STF Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Também não se desconhece que, da análise conjunta dos artigos 39, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito,
in verbis
:

(...)

Contundo somente, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário.

(...)

Superada a questão acima, observa-se que a presente ação é monitória e não executiva, para cujo processamento dispensa-se a caracterização de título executivo. Para tanto, dispõe o artigo 700, do CPC. “
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz
”.

Nada obstante, ainda que o contrato que lastreie uma ação monitória seja ineficaz como título executivo, faz-se indispensável a juntada do referido instrumento, ou de documento hábil por meio do qual se comprove o vínculo mantido entre as partes, acompanhado de extratos e de demonstrativo da evolução da dívida, como determina o artigo 700, 2º, I, do CPC.

E desse mister se incumbiu a parte requerente, já que apresentou cópia do contrato entabulado entre as partes originador da dívida
sub judice
(Id. 13009467), extratos de débitos e cálculo atualizado da dívida (Id. 13009472), além de outros documentos que instruem a exordial demonstrando a evolução do débito em discussão, cumprindo os requisitos legais para a propositura da ação monitória, e logrando êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

(...)

Assim, da análise do conjunto probatório, extrai-se que o inadimplemento da obrigação é patente e não encontra qualquer justificativa sustentável, estando firmemente amparada no farto contributo documental apresentado pelo requerente, verifico preenchidos os requisitos do art. 700, do CPC, sendo de rigor a procedência do pleito monitório.

De toda sorte, houve o empréstimo financeiro pelo autor para capital de giro, o contrato que subsidia a pretensão monitória, conquanto não seja cabível e adequada a discussão da chamada
“causa debendi”,
teve sua origem devidamente comprovada e atrelada a fatos históricos concretos, constituindo, portanto, título hábil à propositura da monitória, devendo o réu satisfazer os débitos oriundos dos contratos pactuado nos termos nele expresso como sendo o real e devido valor financeiro da dívida.

Assim, o fato objetivo narrado na inicial produz como consequência a obrigação da demandada realizar o pagamento emanado da ordem representada pelo contrato bancário constantes na inicial, impondo-se a procedência do pedido, máxime diante da prova literal da existência do débito e de seu não pagamento.

Com essas considerações, reconheço a regularidade da cobrança da dívida discriminada na inicial, sobre cujo valor deverá incidir correção monetária a partir do vencimento do título e juros de mora a partir da citação.

Com essas considerações, reconheço a regularidade da cobrança da dívida discriminada na inicial, sobre cujo valor deverá incidir correção monetária a partir do ajuizamento e juros de mora a partir da citação.

Dispositivo.

Nos termos do art. 487, I do CPC,
rejeito

os embargos monitórios e julgo procedente os pedidos contidos na ação monitória, para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor pleiteado de
R$ 269.084,30 (duzentos e sessenta e nove mil oitenta e quatro reais e trinta centavos)
,
que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Condeno os requeridos, ora embargantes, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. (...) (cf, Id. 248666274)

De início, começo pela análise das preliminares de cerceamento de defesa e inversão do ônus da prova e ausência de despacho saneador, arguidas pela apelante
.

Em relação à alegada nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, não vislumbro a ocorrência do mencionado vício. O juízo a quo agiu dentro dos limites da legislação processual ao julgar antecipadamente o mérito, conforme o artigo 355 do Código de Processo Civil, uma vez que não havia necessidade de produção de outras provas para a resolução da lide.

A apelante não demonstrou a existência de provas que não foram produzidas, tampouco indicou de forma concreta que a produção de novas provas poderia alterar substancialmente o entendimento do juiz.

O julgamento antecipado, portanto, foi legítimo, uma vez que o conjunto probatório já disponível era suficiente para a decisão.

Ademais, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍCIA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu convencimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Na hipótese, a Corte estadual manteve a aplicação da sanção por litigância de má-fé, fixada pelo Juízo de primeiro grau, tendo em vista o comportamento doloso do recorrente ao omitir a existência de perícia prévia que já desconstituía a sua pretensão, com o objeto de induzir, desnecessariamente, a instauração de uma nova instrução probatória, situação que trouxe evidente prejuízo processual e material, sendo, portanto, de rigor a manutenção da multa. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 2315957 SC 2023/0078659-1, relator Ministro Raul Araújo, data de julgamento 18/09/2023, data de publicação DJe 22/09/2023)

No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, igualmente não há razão para a sua concessão. A inversão do ônus probatório, prevista no artigo 373, §1º, do CPC, não é automática e depende da análise da desigualdade entre as partes, o que não se configura no presente caso.

A apelante não demonstrou a existência de tal desigualdade ou a impossibilidade de acesso às provas por parte do apelado, apenas se limita a afirmar que por se tratar de instituição bancária tem plena capacidade de fornecer os documentos relativos à liberação do crédito.

Ademais, a relação entre as partes não caracteriza uma relação de consumo, o que afasta a aplicação da inversão automática do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Ressalto que o artigo 357 do CPC, que trata do saneamento processual, não obriga o juiz a realizar diligências de ofício ou a buscar provas que as partes não se empenharam em produzir.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, voto no sentindo de rejeitar as preliminares arguidas pela apelante.

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, levantada pelo Banco/réu nas contrarrazões devido à suposta violação do princípio da dialeticidade, observo que essa alegação não se sustenta, uma vez que o recurso apresenta os fundamentos de fato e de direito que a apelante utiliza para pleitear a reforma da decisão.

[...]
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes:
AgRg no AREsp 341.906/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013;
AgRg no AgRg no REsp
1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2017). [com negrito no original]

Assim, a considerar que na apelação há fundamentos que evidenciam o, desejo de reforma da sentença, não é o caso de não conhecimento do recurso.

Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso.

Superada as questões preliminares passo a análise do mérito.

A ação monitória nada mais é do que um procedimento especial do processo de conhecimento, tendo por objetivo transformar, em título executivo judicial, prova escrita sem eficácia de título executivo (CPC, art. 700), em que, para além dos requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do CPC, compete ao autor instruir o processo com documentos capazes de refletir razoável probabilidade da existência de direitos de crédito e, de modo específico, explicitar a importância devida, com apoio em memória de cálculo.

No presente caso, o autor/apelado ajuizou ação monitória com o fim de cobrar da embargante/apelante valor devido em razão do contrato de abertura de credito em conta corrente conta garantida nº 296.306.888, no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), celebrado em 19 de julho de 2013 com vencimento para 15 de novembro de 2013. O autor acostou à petição inicial cópia do contrato, com previsão expressa das taxas cobradas (cf. nº 248665861), além da planilha de evolução do débito.

Para fins de ação monitória, considera-se como prova escrita apta todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido; segundo o STJ,
“uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal”
(REsp. nº 1.025.377/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi).

Aqui, como já dito, a monitória está devidamente instruída com documento representativo de débito de valor certo e já vencido, não tendo a devedora dado prova do pagamento ou da desconformidade entre o que fora convencionado e a presente cobrança.

Dessa forma, a alegação de que o apelado não comprovou a liberação do crédito, o que tornaria os documentos apresentados inaptos para a instrução da ação monitória, não merece acolhimento, pois está em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se alinha ao entendimento expresso na sentença de primeiro grau.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. 1. Consoante entendimento sumulado desta Corte, "
o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
" (súmula n. 247).2. Na espécie , para rever as conclusões alcançadas pelas instâncias originárias quanto à suficiência dos documentos apresentados, exigiria o reexame do acervo fático probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2353460 RN 2023/0136285-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

No caso, a previsão expressa da capitalização de juros consta do Contrato de abertura de conta corrente – garantida (cf. Id. n.248665681), de modo que não há falar em ilegalidade.

No que diz respeito à alegação de abusividade dos juros cobrados, constou da sentença o seguinte:

(...)

In casu, verifica-se que os juros remuneratórios cobrados no “Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente
–
conta garantida”
formalizado em 19/07/2013,
de 3,241% ao mês e 46,631% ao ano não se mostram abusivos
, posto que, em consulta aos dados do Banco Central do Brasil, verifica-se que,

no mesmo período,
a média do mercado de juros remuneratórios para contratos desta espécie era de 43,998% ao ano
(https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=2&codigoModalidade=217101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2013-07-19), o que segundo o entendimento jurisprudencial
é legal
.

Inclusive, O STJ em
diversos precedentes
tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008
) ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

(...)

No caso dos autos, a parte autora deixou de comprovar cabalmente a cobrança abusiva dos juros fixados no contrato, já que não demonstrou tal abusividade se comparado o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação, limitando-se apenas na simplória alegação de que os juros seriam abusivos por estarem acima da média de mercado, o que como predito vai de encontro com a orientação firmada pela colenda Corte Superior.

(...) (cf. Id. 24866266)

No caso, a apelante afirma genericamente que os juros aplicados são abusivos; como se vê, a matéria foi examinada com acuidade na sentença, cujos fundamentos adoto como razões de decidir.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, e majoro para 11% o percentual dos honorários fixados, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

Custas recursais pela apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025